Tribunal: TJES
Processo: 5020067-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020067-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ALBA VALERIA FAGUNDES ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020067-15.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO
: ALBA VALERIA FAGUNDES ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.207,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços durante viagem da autora, ocasionando a perda de reservas e transtornos significativos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso; (ii) definir se a sentença que reconheceu os danos materiais e morais merece reforma, em especial quanto à existência de danos materiais e ao valor da indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, pois, ainda que haja repetição de argumentos da contestação, o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos mínimos de admissibilidade.

4. No que concerne à condenação referente aos danos materiais, assiste razão à parte ré. Ao analisar os autos, vê-se que a parte autora não apresenta provas capazes de demonstrar seu dano material, vez que os documentos anexados aos autos são apenas orçamentos, os quais, inclusive, foram feitos em data posterior à viagem da autora (12/07/2024 a 14/07/2024). Assim, reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação da ré ao pagamento de danos materiais.

5. A condenação por danos morais se justifica, pois a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de uma viagem planejada, principalmente quando ocorre um atraso de mais de 50 horas.

6.
O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV.
DISPOSITIVO

7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para afastar a condenação de pagamento a título de danos materiais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)